Tribunal: TJSP
Processo: 1130133-41.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição das preliminares arguidas – Prescrição não configurada – Mérito – Contrato coletivo empresarial com apenas 05 beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar – Caracterização de "falso coletivo" – Incidência das

Ementa:

APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Pretensão de afastamento de reajustes por sinistralidade e VCMH – Sentença de procedência – Insurgência da operadora de saúde – Rejeição das preliminares arguidas – Prescrição não configurada – Mérito – Contrato coletivo empresarial com apenas 05 beneficiários, todos integrantes do mesmo núcleo familiar – Caracterização de "falso coletivo" – Incidência das normas aplicáveis aos planos individuais e familiares – Precedentes desta Câmara – Ré, ademais, que não demonstrou a origem dos reajustes aplicados e a sua razoabilidade – Aplicação dos índices divulgados pela ANS em substituição aos reajustes impugnados – Necessidade de restituição dos valores pagos a maior no período dos três anos anteriores à data do ajuizamento da ação reconhecida – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.